Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENTE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PENDENTES. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO FEITO. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta em cumprimento de sentença derivado de ação coletiva.
2. Superveniência de acórdão proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, com impacto sobre o título executivo judicial.
3. Pendência de julgamento de Embargos de Declaração e Recurso Especial na ação rescisória, sem trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
4. Definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória, à luz do poder geral de cautela e das regras de suspensão do processo previstas no Código de Processo Civil.
III. Razão de Decidir
5. A inexistência de trânsito em julgado da ação rescisória mantém sub judice a exigibilidade definitiva do título executivo.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a solução da causa depender do julgamento de outra demanda.
7. O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, legitima a adoção de medida destinada a preservar a utilidade do processo.
8. A suspensão do cumprimento de sentença evita a prática de atos processuais desnecessários, previne tumulto processual e resguarda a segurança jurídica e a economia processual.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0714419-75.2024.8.07.0000.
10. Sem condenação em honorários recursais.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• Art. 297 do Código de Processo Civil
• Art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil